Tribunal: STF
Processo: ARE 1560234
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Exame de heteroidentificação. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade de recurso extraordinário apresentado com o objetivo de reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que reconheceu a nulidade de ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público para cotas raciais, por ausência de fundamentação no exame de heteroidentificação e a suficiência da autodeclaração, garantindo, assim, a inclusão do autor na lista dos candidatos cotistas.



    2. O recorrente sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário suprir o mérito da avaliação da banca examinadora, arguindo que no acórdão atacado foram violados os arts. 2º, 5º, caput, 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, caput, incs. I e II, da Constituição da República, além de ter sido afrontado o decidido nos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. Requer a improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, a determinação de novo teste de heteroidentificação.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelo extremo preenche os pressupostos de recorribilidade e (ii) analisar se o Poder Judiciário, ao anular ato de eliminação em concurso público, devido à ausência de fundamentação da decisão administrativa de heteroidentificação, age em substituição à banca examinadora ou ofende precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    4. Não houve prequestionamento dos arts. 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, e 25, § 1º, da Constituição da República, uma vez que o Tribunal de origem não os apreciou, e a parte recorrente não opôs embargos de declaração com essa finalidade, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    5. A Corte de origem não atuou em substituição à banca examinadora,tendo em vista que não houve qualquer análise do fenótipo do candidato e a controvérsia foi resolvida com base na ausência de fundamentação da decisão de desclassificação e na motivação genérica da resposta ao recurso administrativo, o que violou o art. 93, incs. IX e X, da Constituição da República. 



    6. A questão versada nos autos não tem similaridade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral, pois não houve substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário na avaliação da aptidão do candidato, mas apenas o afastamento da eliminação em virtude da falta de fundamentação, o que resultou na prevalência da autodeclaração.



    7. A alteração do entendimento do acórdão recorrido exigiria a análise do quadro fático e das cláusulas do edital, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, devido ao óbice dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, 93, incs. IX e X; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; STF, ARE nº 1.496.657-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024; STF, ARE nº 1.504.123-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDAPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXAME DEHETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃOGENÉRICA E IMPRECISA. ANÁLISE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DEIDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE ÉTNICO-RACIAL PELO PODERJUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta que o acórdão atacado “violou direta e literalmente os artigos 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, além de afrontar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 485 e 1009 da tabela de Repercussão Geral”.



    3.1. Sustenta não caber ao Judiciário, ao constatar falha formal, suprir o próprio mérito da avaliação do candidato, em substituição à banca examinadora. Entende que, em vez de anular o ato da comissão por vício de motivação e substituir a banca examinadora, deveria ter determinado nova avaliação do candidato, a partir de critérios objetivos.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar inteiramente improcedente a demanda e, subsidiariamente, determinar a realização de novo teste de heteroidentificação (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. 4. De início, observo que os arts. 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, da CRFB não foram prequestionados pelo Tribunal de origem e que não houve a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, visando reformar sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que excluiu o autor da lista de classificados para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará - PMCE, com a consequente inclusão no rol dos aprovados.



    (...)



    Apesar dos atos administrativos serem pautados pela presunção de legalidade, o presente caso trata-se de exceção a este princípio, diante da ausência de motivação da Banca Recursal Avaliadora, violando assim a Súmula 684 do STF que entende ser inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público e da interpretação consolidada nos autos da ADC nº 41 acerca da Lei nº12.990/2014:



    (...)



    Consoante ao disposto, verifica-se que o candidato recorreu do resultado e obteve como resposta genérica e sem fundamentação, inexistindo informações adicionais acerca das justificativas que motivaram a decisão, conforme fls. 348.



    A garantia de motivação do ato de eliminação salvaguarda o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o candidato apenas poderá insurgir-se contra o ato de eliminação do certame se conhecer as razões que o fundamentam. E, em observância ao contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, além dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso.



    Segundo dispõe o art. 93, IX, da CF/88, todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão.



    Logo, pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado, art. 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos do Estado-Juiz, de maneira que, o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade.



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso para dar-lhe provimento, reformando a sentença atacada, julgando procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato impugnado, subsistindo-se a autodeclaração e garantindo-se a inclusão do autor na lista dos classificados para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará - PMCE.



    Sem condenação em custas judiciais e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.” (e-doc. 21, p. 2-7).



    6. Do quanto acima transcrito, ao contrário do que alegado nas razões do apelo, percebe-se que, em momento algum, o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. A Corte de origem não procedeu a qualquer análise de fenótipo, substituindo ou flexibilizando critérios de avaliação e seleção. 



     



    7. A controvérsia foi resolvida a partir (a) da ausência de fundamentação da decisão alusiva à desclassificação e (b) da motivação genérica constante da resposta ao recurso administrativo interposto que, assim, teriam violado o art. 93, incs. IX e X, da Constituição da República.



    8. Ressalto, ainda, que a questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquelas versadas nos Temas RG nº 485 e nº 1.009, porquanto não houve a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, uma vez que o Tribunal de origem não chegou a apreciar a aptidão ou não do candidato para concorrer as cotas raciais, apenas afastou a respectiva eliminação em virtude da falta de fundamentação, o que implicou, por via reflexa, a prevalência da autodeclaração.



    9. Por fim, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital seria possível chegar-se a entendimento diverso daquele lançado pelo Colegiado de origem, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, ou seja, não há como superar, em recurso extraordinário, as premissas lançadas pelo TJCE no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado, em razão da respectiva falta de fundamentação. 



    10. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Autodeclaração. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Cotas. Eliminação de candidato por critério de heteroidentificação. 4. Anulação do ato administrativo de eliminação, por falta de fundamentação. 5. Prevalência da autodeclaração. Precedentes. 6. Ausência de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Decisão que não representa ofensa aos temas 1.009 e 485 da repercussão geral. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.496.657-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024).



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Concurso Público. Cotas Raciais. Ausência de Identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do Ementário da Repercussão Geral e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. Edital. Avaliação Fenotípica. Óbices dos Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da ausência de identidade com os Tema nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e com a ADC nº 41/DF, e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que, “verifica-se claramente pelas fotos acostadas e pelas documentações comprobatórias, que o recorrido é portador de um fenótipo da cor parda, sobretudo analisando a cor de sua pele”. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e concluiu que, “diferente do defendido pelos demandados [ora agravante], não há se falar em fundamentação do ato administrativo guerreado. Primeiro, porque o vídeo utilizado como substrato para invalidar a autodeclaração do autor não traz nenhum indicativo que lance dúvida razoável sobre sua condição de cotista negro (segmento pardo). Segundo, porque não se percebe do registro audiovisual da entrevista de heteroidentificação, quais as características fenotípicas que poderiam desqualificar a presunção iuris tantum do autorreconhecimento do candidato como pardo. E terceiro, não há na manifestação da Comissão Recursal a exposição clara e objetiva de quais critérios de fenotipia mostraram-se relevantes para deixar de validar a autodeclaração do autor”, e declarou “a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato [ora agravado]”. A Turma Recursal do TJCE negou provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que, “da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora”. II. Questão em discussão 4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e à Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. III. Razões de decidir 5. Apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso. 6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009 e com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF. 7. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 8. Já em relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 9. Quanto à ADC nº 41/DF, fixou-se a seguinte tese: “é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 10. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, nem de exame psicotécnico, nem da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas, e a Turma Recursal de origem reconheceu que, “da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora”, e concluiu “não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado, qual seja, a ausência da explicitação objetiva do motivo que determinou o seu não reconhecimento como sendo da raça parda”. 11. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.784, de 1999. 12. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF IV. Dispositivo 13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.504.123-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 25/11/2024).



    11. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator